Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728285-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: FELIPE ADEODATO SHIMAKAWA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CDC, ARTS. 7o, 25 ETC.; RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/11, ART. 2o). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO INTERPRETAR O ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Segundo a regulação normativa, as agências de turismo não são autorizadas a realizarem operações de câmbio, negócios reservados às corretoras de câmbio e instituições financeiras detentoras de autorização, sendo ressalvado às corretoras a entabulação de contratos com operadoras de turismo, que passam a atuar como “correspondentes”, “representantes” ou prepostas, e, assim encaminhada operação de aquisição de moeda estrangeira por consumidor, a operadora de câmbio, como efetiva protagonista do negócio, e sua correspondente, restam enlaçadas à cadeia de fornecimento, guardando, ambas, pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente de moeda estrangeira visando a resolução do negócio e a repetição do que vertera em razão da frustração da aquisição, encerrando a definição da responsabilidade de cada uma matéria reservada ao mérito. 2. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito, apreensão que ressoa ainda mais evidente quando se descerra situação em que a reponsabilidade imputada é de natureza solidária, derivando que, sobejando a pertinência subjetiva da parte acionada com os fatos alinhavados como causa de pedir, deve ser afirmada sua legitimação passiva. 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”, ensejando a aferição de que a responsabilidade das corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias é solidária. 4. Aliada à regulamentação editada pela autoridade reguladora do sistema financeiro, o contrato de compra de moeda estrangeira celebrado por consumidor com a correspondente da operadora de câmbio encerra relação de consumo, e, assim, corretora e correspondente, integrantes da cadeia de consumo, estando a corretora, ademais, adstrita ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, assim como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelo consumidor em razão do negócio firmado (CDC, arts. 7o, 25 etc.). 5. Atuando a correspondente contratada pela operadora de câmbio segundo sua orientação e por sua conta e risco, as ilicitudes em que incidira ao concertar contrato de compra de moeda estrangeira para entrega futura não são oponíveis ao consumidor, devendo ser resolvidas entre as fornecedoras, pois inviável que ao vulnerável sejam transmitidos os riscos do negócio, inviabilizando que a operadora de câmbio as invoque como escudo para sua alforria dos efeitos derivados do descumprimento contratado, devendo ambas as fornecedoras, de forma solidária, serem condenadas a repetir o despendido pelo consumidor. 6. Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Pugna, assim, pela improcedência da pretensão autoral ou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrado na inicial, muito menos auferiu qualquer lucro advindo do contrato firmado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 35046974 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Das cláusulas transcritas afere-se que, de fato, a IEX Agência de Viagens e Turismo, com quem o autor, ora apelado, contratara, era correspondente da apelante, em Brasília, intermediando as operações de câmbio que somente poderiam ser realizadas legitimamente por corretora de câmbios. Diante do apurado segundo a regulação normativa e o vínculo subsistente entre as pessoas jurídicas postadas na angularidade passiva, ressoa impassível que a apelante está revestida de legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda figurara como sua correspondente na operação cambial realizada pelo autor apelado. Ou seja, a apelante efetivamente participara na compra e venda da moeda estrangeira que concertara a ré IEX. Ademais, deve-se ressaltar que o vínculo jurídico estabelecido entre a IEX e a ora apelante, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central a realizar operações de câmbio, consubstanciara relação de consumo, porquanto se emoldura a apelante como prestadora de serviços cambiais, e o apelado, de seu turno, enquadra-se como destinatário final do produto, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Portanto, todas as partícipes da cadeia de fornecimento estão legitimadas e obrigadas a responderem solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão dos negócios que concertaram. O que sobeja, ademais, é que, tratando-se contrato de correspondência e sendo almejado o recebimento da moeda estrangeira que o apelado adquirira, a apelante, corretora de câmbio, guarda perfeita identificação subjetiva com esse pedido, devendo integrar a relação processual. Alinhados esses parâmetros, depreende-se que a apelante ostenta pertinência subjetiva com o pedido formulado, ficando patente que, sob essa ótica, as alegações formuladas pelo apelado, ao menos no que diz respeito à sua legitimidade passiva, afiguram-se providas de lastro legal. Como cediço, a legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito, apreensão que ressoa ainda mais evidente quando se descerra situação em que a reponsabilidade imputada é de natureza solidária, derivando que, sobejando a pertinência subjetiva da parte acionada com os fatos alinhavados como causa de pedir, deve ser afirmada sua legitimação passiva. (...) Na hipótese, restara demonstrado que a operação cambiária realizada pelo autor/apelado com a intermediária IEX se dera em 20/11/2019, dentro, portanto, do vínculo que essa mantivera com a apelante, que perdurara no período de entre 02/10/2012 a 22/01/2020 (ID 28587089). Assim, a apelante deve responder de forma solidária pela operação realizada, não servindo para efeitos da sua alforria a alegação de que as operações cambiárias teriam sido realizadas à margem das normas do BACEN, vez que, consoante alinhado alhures, as instituições corretoras assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, estando-lhes afeto o dever de velar pela integralidade, confiabilidade e segurança das transações realizadas por suas correspondentes, garantindo, consoante positivado na norma acima transcrita, ‘o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações’. Ou seja, optando a apelante por celebrar o contrato de correspondente, a correspondente atua em seu nome, respondendo ambas pelos negócios celebrados de forma solidária, o que é corroborado pela natureza jurídica que encerrara o negócio, pois se qualifica como contrato de consumo, atraindo a incidência do CDC, o que somente corrobora a responsabilidade solidária da apelante (CDC, arts. 7o, 25 etc). Inviável que a apelante transfira ao apelado os riscos do negócio, que presumira ser lícito. O mais, deve ser resolvido entre as empresas” (ID 31522810 - Págs. 3 a 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o contrato denominado “Encomenda de Moeda Estrangeira”, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 34606436 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030